Tribunal: TJES
Processo: 5002043-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002043-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RUBENS MASSINI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA AVARIADO. VARIAÇÃO DE TENSÃO. COMPENSAÇÃO. RESOLUÇÃO ANEEL N. SUSPENSÃO DE PROTESTOS RELATIVOS A DÉBITOS ANTERIORES. DÚVIDA QUANTO AO ALCANCE DA COMPENSAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que determinou a substituição do medidor de energia avariado e a suspensão dos protestos relativos a débitos anteriores ao ajuizamento da demanda. Na origem, a ação foi ajuizada sob a alegação de que a variação de tensão na rede elétrica teria causado incêndio no medidor de energia, além de interrupção de compensações tarifárias previstas em resolução da ANEEL, resultando no protesto de títulos referentes a supostos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, em relação à substituição do medidor e suspensão dos protestos; (ii) definir se a manutenção da tutela configuraria periculum in mora inverso à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida reconhece a existência de processos anteriores envolvendo a má prestação de serviços por parte da concessionária, além de não haver comprovação por parte da agravante de que os desníveis de tensão na rede elétrica foram corrigidos, conforme determinação anterior da ANEEL.

4. O perigo de dano aos agravados se manifesta na essencialidade do fornecimento de energia elétrica, cuja interrupção ou cobrança indevida pode acarretar prejuízos graves à sua subsistência.

5. O periculum in mora inverso não se verifica, pois a manutenção da liminar não impõe ônus excessivo à concessionária, mas visa resguardar direitos fundamentais dos agravados, enquanto se apura a responsabilidade pela variação de tensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ações envolvendo fornecimento de energia elétrica depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A existência de outros processos relacionados à má prestação do serviço, somada à ausência de comprovação pela concessionária de correção de irregularidades, reforça a probabilidade do direito invocado.

3. A essencialidade do serviço de fornecimento de energia justifica a concessão de tutela para evitar prejuízos graves ao consumidor, mesmo diante de alegações de periculum in mora inverso por parte da concessionária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que determinou a substituição do medidor de energia avariado, bem como a suspensão dos protestos relativos a débitos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Em suas razões, o recorrente sustenta que
(i)
os agravados não comprovaram a origem do incêndio no medidor de energia;
(ii)
a substituição do equipamento foi realizada antes da intimação da decisão recorrida;
(iii)
a manutenção da decisão liminar configura periculum in mora inverso;
(iv)
a decisão viola o direito de protesto de faturas em caso de inadimplência.

Para contextualizar o debate instaurado neste agravo de instrumento, rememoro que, na origem, se trata de
ação judicial com pedido de tutela provisória de urgência
, sob argumento de que a variação de tensão na rede elétrica, cuja exploração compete à agravada, ocasionou incêndio na unidade medidora instalada na propriedade dos agravados.

Afirmaram, ainda, que a agravante interrompeu a compensação nas faturas de energia elétrica prevista nos itens 28 e 31 do Anexo VIII, da Resolução Normativa n. 956/2021, da ANEEL, razão pela qual passou a realizar o protesto de títulos decorrentes de supostos débitos gerados.

Em razão disso, requereram, a título de tutela provisória de urgência, a substituição do relógio medidor avariado pelo incêndio e a suspensão dos protestos realizados em decorrência de débitos ligados à unidade consumidora.

Feitas as considerações preambulares, verifica-se que o propósito recursal cinge-se a decidir se foram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela antecipada.

Em uma análise perfunctória, própria da cognição sumária que guia a apreciação dos pedidos de concessão da tutela de urgência, entendo que não há razões para descurar o entendimento lançado na decisão recorrida, bem como naquela que negou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pelas razões que passo a expor.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da narrativa tecida na petição inicial, verifica-se que o processo vinculado ao presente agravo de instrumento é o 4º ajuizado pelos agravados contra a agravante, de modo que em todos eles há questionamentos acerca da má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Não é demais amentar que, nos autos do agravo de instrumento n. 5007479-23.2024.8.08.0024, submetido à minha relatoria, foi mencionada a existência dos processos autuados sob os nºs 0000974-30.2009.8.08.0032, 0002248-19.2015.8.08.0032 e 5000406-40.2020.8.08.0032, que, assim como no processo de origem, há alegação acerca da ineficiência do serviço prestado pela agravante, pretendendo-se, naqueles, a indenização por danos materiais e morais em decorrência da alegada falha na prestação dos serviços.

Daí porque nesta análise sumária, fundada em juízo de mera probabilidade, não merece guarida a tese de que a tutela de urgência pretendida e concedida é desprovida da probabilidade do direito, notadamente porque, conforme consignado na decisão recorrida “
de mais a mais, como é de conhecimento deste Juízo, o autor possui ação contra a ré,
onde já foi determinada a correção dos desníveis de tensão nos transformadores dos requerentes, dentro dos níveis de tensão estabelecidos pela ANEEL, o que, porém, ainda não foi efetivamente comprovado pela ré
. É sabido, inclusive,
que a ré já concedeu direito de compensação aos autores
.”

Prudente, portanto, diante da longa discussão acerca da variação de tensão, que se determine não somente a substituição do medidor dos agravados, como também a suspensão dos débitos já existentes e das formas de cobrança a eles correspondentes, até que seja aferido o alcance do eventual direito à compensação.

Não viceja, também, a alegação de que foi inócua a determinação de instalação de novo medidor, uma vez que o documento de id. 7340709 denota, tão somente, a ocorrência de ligação provisória.

Além disso, não há amparo para a tese de alteração no comando da decisão recorrida após a análise dos embargos de declaração, pois, embora naquela tenha sido mencionada a palavra "padrão", o termo "relógio de energia" já constava entre parênteses, não havendo, portanto, a criação de um novo prazo para cumprimento da determinação.

Assim, a troca do medidor de energia realizada entre a prolação da decisão recorrida e a análise dos embargos de declaração não implica na revogação da decisão nem esvazia o objeto do pedido, já que desde o primeiro ato havia a determinação de instalação de um novo "relógio de energia".

O risco de dano, conforme bem registrado na decisão recorrida, se consubstancia na própria essencialidade dos serviços, cuja interrupção, seja pela explosão do medidor ou pela suspensão de débitos que se encontram controvertidos, tem o condão de trazer consequências gravosas à subsistência dos agravados, dependentes, como qualquer outra pessoa, do fornecimento de energia elétrica.

Além disso, não se encontra presente o risco de
periculum in mora
inverso, porquanto eventual julgamento desfavorável aos agravados permitirá à agravante o exercício de cobrança relativa às despesas por ela suportadas com o cumprimento da decisão liminar.

É de se dizer que o deferimento do pedido guarda total pertinência e, em nenhum momento, poderá causar dano maior do que o que se pretende evitar.

No caso em tela é possível afirmar que o risco da agravante quanto ao deferimento da medida é mínimo, com reflexos apenas financeiros, demasiadamente menor que o possível dano causado aos agravados com o indeferimento do pedido.

Sob este ângulo, não há razão para revogação da medida concedida pelo juízo
a quo
, que entendeu como preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso.

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento, mas
nego-lhe provimento
.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)